Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PRÁTICA DE OUTRO ATO INFRACIONAL E UNIFICAÇÃO DAS MEDIDAS. REAVALIAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SAÍDAS SISTEMÁTICAS E SAÍDAS TESTE.
1. Não se cuida de direito subjetivo do agravante o deferimento de saídas teste e sistemática, sendo admissível ao Juízo a execução conceder de forma gradual referidos benefícios. Precedentes.
2. Recurso desprovido.